Tribunal: STF
Processo: RE 762887
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Benefício Previdenciário. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.